Tribunal: TCU
Processo: 002.650/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 2614/2023 - TCU - 2a Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Alagoas, em favor de Francisco de Assis Farias (XXX.196.864-XX), submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) apontam inclusão irregular nos proventos de parcelas referentes a incorporação de plano econômico, por força de decisão judicial; Considerando que os valores pagos a esse título já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira que beneficiaram o interessado; Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de Súmula/TCU 276); Considerando que os pagamentos de percentual de planos econômicos não se incorporam indefinidamente aos vencimentos, dado que têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais ocorridas até então, o que se daria na primeira data-base seguinte àquela que serviu de referência ao julgado ( Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário e 12.559/2020 - 2a Câmara); Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que há muitos precedentes do TCU no mesmo sentido, a exemplo dos Acórdão 1357/2022-TCU-Plenário , Min. Vital do Rêgo, 3.036/2022-TCU-1a Câmara e 2.829/2022-TCU-1a Câmara, Min. Benjamim Zymler, 1.645/2021-TCU-2a Câmara, de minha lavra. Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo registro, e de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC Processo 002.650/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco de Assis Farias (XXX.196.864-XX). 1.2. Órgão: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Rodrigo Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade de Brasília, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado de Francisco de Assis Farias, no prazo máximo de quinze dias, contados da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 1.7.1.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de Aposentadoria de FRANCISCO DE ASSIS FARIAS, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor da deliberação ao interessado, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de sua ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 1.7.2. determinar à AudPessoal que monitore o cumprimento das determinações especificadas no item 1.7.1. (e subitens) deste Acórdão.